Tribunal: TJSP
Processo: 2103757-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
DECLARATÓRIA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Arguição de falsidade de assinatura – Perícia requerida pela parte autora – Regra geral que impõe à parte que requereu o custeio dos honorários periciais (art. 95 do CPC) – Hipótese de exceção à regra

Ementa:
DECLARATÓRIA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Arguição de falsidade de assinatura – Perícia requerida pela parte autora – Regra geral que impõe à parte que requereu o custeio dos honorários periciais (art. 95 do CPC) – Hipótese de exceção à regra geral – Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido.